Tribunal: STF
Processo: Rcl 48072
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Ônibus Fagundes Ltda propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, proferida nos autos de n. 0101276-22.2017.5.01.0262, alegando descumprimento dos entendimentos firmados por esta Corte nos julgamentos realizados nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6021 e 5867.



    Narra a reclamante que, na origem, em liquidação de título judicial trabalhista, o Juízo reclamado aplicou a modulação de efeitos consignada nos citados paradigmas, determinando a atualização dos débitos em questão com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Taxa Referencial (TR).



    Sustenta, todavia, que o caso não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos, porquanto o título executivo foi omisso em relação aos critérios de atualização. Entende, assim, que deveria ter sido aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    Requer, cautelarmente, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, solicita seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjuntos das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    É o relatório.



    2. Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.



    No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, verifico que a sentença de mérito havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e que a procedência da pretensão autoral somente foi reconhecida em sede de recurso ordinário, ocasião em que não houve pronunciamento sobre qual o índice de atualização dos débitos reconhecidos. 



    Confira-se a ementa-se do julgamento do recurso ordinário:



    ALTA PREVIDENCIÁRIA. CIÊNCIA DA EMPRESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4º, DA CLT. LIMBO JURÍDICO LABORAL PREVIDENCIÁRIO. Considerando, no caso, que a empresa teve ciência da alta previdenciária do autor, cabe a ela reincorporar o trabalhador ou recorrer da decisão do INSS, caso o considere inapto, situação em que deve responder pelo pagamento dos salários devidos no período em que o empregado esteve à sua disposição (art. 4º da CLT). Não se pode admitir que nessas situações o trabalhador fique desamparado, no que se convencionou chamar 'limbo jurídico trabalhista-previdenciário', em que não recebe benefício previdenciário nem salário, fato este que configura falta grave da empresa que enseja a rescisão indireta. 



    O dispositivo do voto condutor do supracitado acórdão restou assim redigido:



    Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para: 1) declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho do autor, com fulcro na alínea "d"do artigo 483 da CLT, com termo final fixado em 13.09.2017, data do ajuizamento da presente ação e, em decorrência, deverá a ré proceder a baixa na CTPS do obreiro em 13.09.2017, sendo condenada às seguintes verbas: 1) pagamento dos salários não quitados do período de 17.03.2016 a 28.06.2016, e, ainda, aqueles não quitados no período de 07.01.2017 a 16.03.2017 (estes em razão de ser detentor de estabilidade provisória);salários de 17.03.2017 a 13.09.2017 Firefox https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do... 8 of 9 25/06/2021 11:18 (em razão do tempo que ficou à disposição do empregador); aviso prévio indenizado + 33 dias; décimos terceiros proporcionais de 2016 (8/12) e de 2017 (10/12); férias proporcionais de 2016 (8/12) e férias proporcionais de 2017 (10/12) + 1/3, ambas acrescidas de 1/3; FGTS sobre o salário, 13º salário e aviso prévio; indenização compensatória de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos devidos. Procede também a pretensão relacionada à tradição das guias necessárias ao levantamento do FGTS e à habilitação à percepção do seguro-desemprego, sob pena de pagamento do valor correspondente na forma indenizada, tudo conforme pedidos constantes das alíneas "a", "b" e "c" da exordial; 2) pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos da fundamentação supra. Ficam mantidos os valores da causa e das custas por serem adequados 



    Posteriormente, em sede de liquidação do julgado, o Juízo reclamado determinou que os cálculos fossem confeccionados com os seguintes parâmetros:



    Tendo em vista a decisão proferida pelo STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando que, no caso dos autos, os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora constam da sentença transitada em julgado; e que a presente ação enquadra-se no item i) da modulação dos efeitos da supracitada decisão, os débitos deverão ser atualizados de acordo os parâmetros constantes do julgado, quais sejam, correção monetária observando os índices da TR + juros de mora 1% a.m. 



    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais”. 



    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária, parece ter desrespeitado a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 46.724/ES, Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2021; Rcl 47.677/SP, Ministro dias Toffoli, DJe de 11/06/2021; Rcl 47.606/SP, Ministra Rosa Weber, DJe de 07/06/2021; Rcl 47.156/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/05/2021.



    Entendo que essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica à tese autoral, o que torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior pronunciamento acerca do mérito desta ação reclamatória.



    Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar pagamento com a utilização de índice equivocado.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator